Tribunal: TJPA
Processo: 0804455-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804455-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NONATO RODRIGUES FERNANDES

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. MORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que deferiu a liminar de busca e apreensão
.

2.

A capitalização diária de juros em contrato de alienação fiduciária é abusiva quando a taxa diária não é informada ao devedor. Precedentes do STJ.

3.

A ausência da informação da taxa diária de juros impede a caracterização da mora do devedor.

4.

Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE NONATO RODRIGUES FERNANDES contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0807416-96.2023.8.14.0039), ajuizada por ITAU S/A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Destarte, estando devidamente comprovada a mora do devedor através da notificação extrajudicial acostada, a decretação da busca e apreensão do bem objeto da presente demanda é de rigor, na forma da Lei.

Diante do exposto, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a busca e apreensão do veículo e de seus documentos (descritos na inicial) que estejam em poder do requerido, no endereço informado e determino que sejam depositados com a parte autora, na pessoa indicada nos autos.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, ficando autorizado o depósito do veículo com o autor ou pessoa indicada, devendo a parte autora ser oficiada para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, retirar o veículo do local depositado sob pena do previsto no art. 3º, § 13, do DL 911/69).”

No recurso, sustenta que, embora o contrato preveja a incidência de capitalização de juros diária, deixou de informar a respectiva taxa, em desacordo com precedentes do STJ e, por conta dessa abusividade a mora deve ser afastada.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 18674985, deferi o pedido de efeito suspensivo, que foi desafiada pelo recurso de Agravo Interno (ID 19216402).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pugnando pelo seu desprovimento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

O recurso ora em análise questiona a mora do devedor fiduciante, argumentando que a cobrança de juros com capitalização diária, sem a devida informação da taxa diária, configura prática abusiva.

Com razão.

Isso porque, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC (14/10/2020), definiu que a capitalização diária se torna abusiva quando não há a informação da taxa diária no contrato.

Segue a transcrição da ementa do referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso dos autos, o item 3 do negócio jurídico firmado entre as partes prevê expressamente que a periodicidade dos juros remuneratórios seria diária (ID 18656147 - Pág. 69), no entanto, no campo “Dados do Financiamento” inexiste informação a respeito da taxa diária de juros a ser aplicada. Essa omissão configura a abusividade da cobrança de capitalização diária.

E em sendo reconhecida abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato, resta descaracterizada a mora, nos termos do que restou decidido por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:
"ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;"
.

Assim, ausente um dos requisitos essenciais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, de rigor a revogação da decisão questionada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU

PROVIMENTO
para revogar integralmente a liminar de busca e apreensão.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/07/2024